Tribunal: TJES
Processo: 0000301-16.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-16.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO CAMARGO CAETANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PENA REFORMADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o ora apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 400 dias-multa.

2.
Os fatos narrados dão conta de que, em 01/02/2022, o réu foi flagrado portando e dispensando entorpecentes (crack, maconha e cocaína), dinheiro e celular, em via pública, ao tentar fugir de abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta do réu deve ser desclassificada para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas, sob a tese de uso pessoal;

(ii) verificar se a pena aplicada deve ser redimensionada, especialmente quanto à pena-base, à atenuante da menoridade relativa e à aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A tese de desclassificação para uso próprio não merece prosperar, uma vez que a quantidade e variedade de drogas, o local da abordagem, a forma de acondicionamento, o dinheiro em espécie e a ausência de elementos de consumo indicam o tráfico.

5.
Os depoimentos dos policiais são válidos e suficientes à condenação, por estarem em consonância com os demais elementos de prova e prestados sob o crivo do contraditório.

6.
No tocante à dosimetria da pena, constatou-se que a sentença agravou a pena-base com fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, contrariando jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A pena-base foi redimensionada ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

8.
Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mas inaplicada a redução da pena em virtude da Súmula 231 do STJ.

9.
Aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

10.
Fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000301-16.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKO CAMARGO CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MAIKO CAMARGO CAETANO
, contra sentença (id 13331707) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-a pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, c/c, §4º da Lei nº 11.343/06), à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 01 de fevereiro de 2022, no bairro Nossa Senhora da Conceição, município de Guarapari/ES, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o denunciado em atitude considerada suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o réu teria tentado empreender fuga e, ao mesmo tempo, dispensado diversos papelotes ao chão, conforme registrado em boletim de ocorrência. Ato contínuo, os policiais o abordaram e realizaram revista pessoal, encontrando em sua posse entorpecentes diversos (maconha, crack e cocaína), um aparelho celular da marca Xiaomi e a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) em espécie.

Após varredura no trajeto percorrido pelo acusado durante a tentativa de fuga, os agentes também conseguiram recuperar os objetos por ele lançados ao solo, resultando na apreensão total de: 28 (vinte e oito) pedras de crack, 27 (vinte e sete) buchas de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Em suas razões, a defesa buscou a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas sob o argumento de que o acusado seria apenas usuário.

No entanto, verifico que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo
boletim unificado nº 46949767
(fls. 4-7),
auto de apreensão
(fls. 15),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade das drogas
(fls.16) e
laudo toxicológico
nº 2923/2022 (fls.17) (todos id 12068553).

A autoria
, por sua vez, também está demonstrada de forma segura, posto que em depoimento, os policiais militares
Kleber da Rocha Kapisch e Davi Aguiar de Araújo
, responsáveis pela prisão em flagrante, descreveram que visualizaram o ora apelante dispensando substância entorpecente e empreendendo fuga ao avistá-los. Relataram, ainda, que encontraram drogas com o acusado e, em busca no local recuperaram os materiais dispensados.

Nesse ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico com os demais elementos probatórios, notadamente a coerência entre a localização da droga, a forma de acondicionamento e a conduta do acusado, possui plena eficácia probatória:

"In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"

(AgRg no HC 695.249/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,
DJe 3/11/2021
.)

Importa destacar que, o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia, e, no caso, o local da abordagem, a forma de acondicionamento da droga, a presença de dinheiro em espécie, bem como, a conduta do réu formam um quadro probatório típico da mercancia ilícita, afastando a tese de uso próprio.

Além disso, o réu não portava instrumentos de consumo, tampouco houve qualquer indicativo de dependência em grau incompatível com a prática de tráfico.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ,
não é necessário comprovar o ato de venda
, bastando, tão somente, a demonstração de qualquer das condutas descritas no art. 33, com finalidade distinta do consumo pessoal, para se configurar o tráfico.

Sendo assim, não há que se falar em dúvida razoável ou insuficiência probatória, tampouco aplicação do princípio in
dubio pro reo
, uma vez que a condenação se mostra embasada em prova regular, lícita e corroborada, dentro dos ditames do art. 155 do CPP.

Subsidiariamente,
pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal
, a aplicação da
atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6
(um sexto), e a aplicação da
causa especial de diminuição
de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua
fração máxima.

Examinando os autos, verifica-se que a sentença, ao fixar a pena-base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a
culpabilidade,
os
motivos
, as
circunstâncias e as consequências do crime
.
Entretanto, a fundamentação expendida pelo juízo
a quo
não se mostra suficiente nem idônea para justificar a exasperação acima do mínimo legal.

No que se refere à
culpabilidade
, reputou-a
“muito grave”
porquanto o réu trazia drogas consigo. Todavia, tal fundamentação é inerente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo elementos adicionais que demonstrem especial reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
culpabilidade
só pode ser valorada negativamente quando houver elementos concretos e distintos daqueles já descritos no tipo penal. Assim, deve ser considerada neutra.

Quanto aos
motivos
, sustentou-se na origem que o tráfico teria sido praticado por
“espírito de ganância”
, visando ao lucro fácil. Todavia, tal assertiva também se revela abstrata, pois a finalidade de lucro é inerente à maioria das condutas de tráfico ilícito de drogas. Não havendo nos autos qualquer dado concreto que demonstre motivação mais gravosa, como o financiamento de organização criminosa ou aproveitamento de situação de vulnerabilidade de terceiros, impõe-se o afastamento dessa valoração negativa.

No tocante
às circunstâncias
do crime, destacou-se o fato de a infração ter ocorrido em via pública, local de circulação de pessoas. Contudo, tal aspecto igualmente não se presta a justificar aumento da pena, uma vez que a lei incriminadora não distingue o local da prática, e o tráfico em logradouros públicos constitui, infelizmente, realidade reiterada em inúmeras comunidades urbanas, não servindo, por si só, para agravar a censura.

Com relação
às consequências
, foram valoradas negativamente apenas com base na difusão da insegurança social causada pelo tráfico. Tal fundamentação, todavia, não vai além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador ao cominar a pena de 05 a 15 anos de reclusão. Inexistindo prova de consequências concretamente mais gravosas não há como manter essa circunstância em desfavor do réu.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação idônea, impõe-se a redução da
pena-base
ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase
, reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), todavia, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes agravantes.

Na 3ª fase
, presente a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas nem integrava organização criminosa, como, aliás, expressamente reconhecido na sentença.

Assim, aplico a minorante em sua fração máxima (2/3), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o quantum da pena, bem como a primariedade e as circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, CP).

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Dou as matérias como prequestionadass.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.